Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739534-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACI ANTONIA DOS PASSOS, MARIA APARECIDA BORGES, GILVANIA CONCEICAO BORGES DA SILVEIRA, ANTONIO ARMANDO DOS PASSOS, JOANA DARC DOS PASSOS, CELIA PASSOS, IRAIDE PASSOS DINIZ, BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES, ROMILDO APARECIDO CHAVES, RONALDO APARECIDO CHAVES, ANA MARES BARBOSA LIMA AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA JOSÉ CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: ROMILDO APARECIDO CHAVES, RONALDO APARECIDO CHAVES RÉU ESPÓLIO DE: JOAO BATISTA DOS PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ANA MARES BARBOSA LIMA (ID 76291656) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (ID 246237739, na origem) que, nos autos da petição de herança n. 0719065-10.2024.8.07.0007 movida pela ora Agravante em face de IRACI ANTONIA DOS PASSOS e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de petição de herança proposta por ANA MARES BARBOSA LIMA contra IRACI ANTONIA DOS PASSOS e OUTROS, irmãos de JOÃO BATISTA DOS PASSOS, falecido em 25/10/2020. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça, prioridade de tramitação e a concessão de tutela provisória de urgência. A autora aduziu, para tanto, ter sido reconhecida, por decisão judicial transitada em julgado, sua união estável com JOSÉ EUSTÁQUIO, falecido irmão do de cujus JOÃO BATISTA DOS PASSOS, não tendo aquele este deixado descendentes ou ascendentes, motivo pelo qual os seus direitos hereditários teriam sido integralmente transmitidos à ela. Sustentou que os bens deixados, consistentes em valores mantidos em conta corrente e em plano de previdência complementar junto ao Banco Bradesco, no montante aproximado de R$ 701.078,49, teriam sido apropriados indevidamente pelos demais herdeiros colaterais, que receberam as quantias sem promover inventário ou partilha, excluindo a autora de seu quinhão hereditário. Argumentou, ainda, que a conduta dos réus configuraria apropriação indébita, razão pela qual requereu o bloqueio liminar de valores, a requisição de informações ao banco e a condenação dos demandados à restituição dos bens, devidamente corrigidos. Em 2/9/2024 extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito (ID 209553210). A autora interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido, para anular a sentença terminativa (ID 223898003). Deferiram-se à autora os benefícios da gratuidade de justiça e prioridade de tramitação e determinou-se a emenda da petição inicial (ID 224304077). Em resposta, a autora apresentou a emenda à inicial e anexou documentos (ID 225628631). Determinou-se a intimação da autora para justificar sua legitimidade e o interesse de agir (ID 225644382). A autora prestou os esclarecimentos que entendeu pertinentes (ID 227943855). Em 31/3/2025 extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito (ID 228150160). A autora interpôs novo recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido, para anular a sentença terminativa (ID 245413400). É o relatório. Decido. CIENTE do acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT, o qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, para anular a sentença terminativa de ID 228150160. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, por entender ausentes os pressupostos legais justificadores da medida, notadamente a probabilidade do direito, vez que os planos de previdência complementar, sob a modalidade VGBL, em regra, não configuram herança. DISPENSO, por ora, a realização da sessão de mediação a que alude o art. 334 do CPC. CITEM-SE os réus, pessoalmente, preferencialmente, por intermédio de WhatsApp, para apresentar sua resposta ao pedido, subscrita por advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado cumprido, nos termos da art. 231, II, do CPC. Caso a diligência reste infrutífera, PROCEDA-SE à pesquisa ao atual endereço dos réus por intermédio dos sistemas eletrônicos disponíveis perante este Juízo. Sem prejuízo, ESCLAREÇO às partes que poderão apresentar propostas escritas de acordo, na tentativa de solucionar a lide de forma consensual, as quais serão levadas ao conhecimento do adverso, independentemente da fase processual. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A Agravante, na qualidade de companheira do falecido, JOSE EUSTAQUIO, possui direito a pleitear a parte que lhe cabe, dos valores deixados por JOAO BATISTA, uma vez que, na ausência de indicação de beneficiário específico, o direito à sucessão opera-se naturalmente; 2. Não obstante a determinação deste Tribunal, o Juízo de origem insistiu em indeferir o pedido liminar de bloqueio e em afastar a natureza sucessória dos valores do VGBL, afirmando, de modo genérico, que “em regra tais valores não integram a herança”; 3. Mesmo após as duas anulações de sentença por cerceamento de defesa, o Juízo não requisitou ao Banco Bradesco documentos essenciais para a instrução, tais como o contrato do VGBL, os extratos bancários à época do óbito e a discriminação dos valores pagos a cada um dos herdeiros. Ao final, requer a tutela antecipada recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada no reconhecimento, pela jurisprudência, da possibilidade de o VGBL integrar o acervo hereditário. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela necessidade de se preservar o quinhão da Agravante até a decisão final. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, (i) determinar o bloqueio dos valores das contas dos Requeridos até o deslinde final da demanda; (ii) determinar a expedição de ofício ao Banco Bradesco requisitando o contrato do VGBL em nome de JOÃO BATISTA DOS PASSOS, os extratos bancários à época do óbito e a discriminação dos valores pagos a cada um dos herdeiros. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 224304077). DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, embora demonstre sua condição de herdeira de JOSE EUSTAQUIO, irmão do falecido JOAO BATISTA, e o reconhecimento desta Turma da possibilidade de restituição de quota de herança partilhada sem a participação de um dos herdeiros, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de direito, uma vez que não há, nestes autos ou nos autos de origem, documento que comprove a existência do plano de previdência complementar (VGBL), seus valores e a ausência de indicação do beneficiário. Vale dizer que o documento de ID 207389701 dos autos de origem, referenciado como a minuta do inventário, não possui assinaturas nem qualquer possibilidade de verificação de autenticidade. Logo, o bloqueio de valores nas contas dos ora Agravados, ao menos neste momento de cognição sumária, por constituir medida restritiva de direito, exige prova e fundamentação robusta no sentido da existência e efetiva partilha do patrimônio que se busca na petição de herança. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. À Secretaria, retifique-se a autuação para que conste apenas ANA MARES BARBOSA LIMA como Agravante e os demais herdeiros como Agravados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 16:30:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador